Tribunal: TJDFT
Processo: 0708104-74.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708104-74.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA RUTILENE DOS ANJOS CLEMENTINO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A apelante postulou a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Ao ID 78915438, determinei que fossem apresentados documentos que comprovassem a hipossuficiência alegada, porém a parte quedou-se inerte (ID 79641826). A Gratuidade de Justiça visa garantir o ingresso de todos ao Poder Judiciário. A Carta Magna assegura em seu artigo 5o, inciso LXXIV, a prestação gratuita e integral àqueles que não detiverem condições econômicas para o ajuizamento de ações judiciais. Na hipótese, não entendo presentes os requisitos para concessão do benefício, ante a inexistência de elementos que revelem a necessidade de concessão da Gratuidade de Justiça. Portanto, ausente prova idônea de que a parte possui baixa renda e que as despesas processuais são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento. Diante das razões expostas, entendo não ser devida a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça. Intimem-se a apelante para, nos termos do artigo 99, parágrafo 7o, do Código de Processo Civil, recolher o preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do Recurso, em razão da deserção. Desembargador Eustáquio de Castro Relator